Tribunal: TJDFT
Processo: 0075962-45.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Os autos retornam do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com determinação para que sejam reanalisados os Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida. Contudo, a parte embargante indica que a decisão juntada aos autos emanada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.722.755) refere-se à comando anterior, que já foi cumprido. A parte Embargante, então, aduz que a decisão que demanda nova análise refere-se ao REsp 1.757.897, o qual não há informações nos autos. Portanto, remetam-se os autos à Subsecretaria de Recursos Constitucionais para que esclarecimento a respeito da divergência de determinação do Tribunal Superior a ser cumprida por ora, fazendo-se a juntada da decisão em questão. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator